Tribunal: TJPA
Processo: 0004299-76.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004299-76.2017.8.14.0028

APELANTE: PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI, VANGIRLENE SOARES DE SOUSA

APELADO: VANGIRLENE SOARES DE SOUSA, PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº
0004299-76.2017.8.14.0028

APELANTE:
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI, VANGIRLENE SOARES DE SOUSA

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL BEDA GUALDA - SC12019-A, ALESSANDRA VIEIRA DE ALMEIDA - SC11688-A

Advogados do(a) APELANTE: PAMELA APARECIDA WOLFF - PA22538-A, GELVANIA APARECIDA DE AZEVEDO - PA15476-A

APELADO:
VANGIRLENE SOARES DE SOUSA, PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI

Advogados do(a) APELADO: PAMELA APARECIDA WOLFF - PA22538-A, GELVANIA APARECIDA DE AZEVEDO - PA15476-A

Advogados do(a) APELADO: RAFAEL BEDA GUALDA - SC12019-A, ALESSANDRA VIEIRA DE ALMEIDA - SC11688-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS
.
ATO ILÍCITO CONFESSADO PELA RÉ.
DANO MORAL. CABIMENTO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
em conhecer e negar provimento aos recursos interpostos pelas partes
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0004299-76.2017.8.14.0028

APELANTE:
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI, VANGIRLENE SOARES DE SOUSA

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL BEDA GUALDA - SC12019-A, ALESSANDRA VIEIRA DE ALMEIDA - SC11688-A

Advogados do(a) APELANTE: PAMELA APARECIDA WOLFF - PA22538-A, GELVANIA APARECIDA DE AZEVEDO - PA15476-A

APELADO:
VANGIRLENE SOARES DE SOUSA, PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI

Advogados do(a) APELADO: PAMELA APARECIDA WOLFF - PA22538-A, GELVANIA APARECIDA DE AZEVEDO - PA15476-A

Advogados do(a) APELADO: RAFAEL BEDA GUALDA - SC12019-A, ALESSANDRA VIEIRA DE ALMEIDA - SC11688-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI e VARGILENE SOARES DE SOUSA,
objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que julgou procedente o pedido da parte autora.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID 2217825), que
é pescadora desde 02/10/2006 e que durante o período de defeso não pode exercer a atividade laboral, ocasião na qual recebe benefício do governo no valor de um salário mínimo pelo período de quatro meses.

Ao se habilitar para receber o benefício no período de 11/2015 a 02/2016 recebeu apenas uma parcela, tendo sido bloqueado o pagamento das demais em razão de a parte ré ter cadastrado a autora como sua funcionária no interregno de 10/04/2014 a 28/06/2014, o que levou ao bloqueio dos valores referentes ao benefício.

Aduz que nunca foi funcionária da empresa demandada e que ao tentar receber o benefício no ano seguinte, foi-lhe negado o pedido em razão do vínculo empregatício existente.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, encaminhamento de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para que seja determinada a exclusão do registro junto CAGED e ao INSS para que seja excluído registro junto ao CNIS e, no mérito, pela declaração de inexistência da relação jurídica e danos morais no importe de R$ 50.000,00, bem como indenização relativa ao que deixou de ganhar referente ao pagamento do seguro-defeso.

Decisão do juízo
a quo
em ID 2217826, na qual deferiu a tutela de urgência pleiteada pela demandante.

A ré apresentou contestação em petição de ID 2217828. Alegou, em suma, que, de fato, a autora nunca fez parte do quadro de empregados e que a inclusão em razão de erro de um dos funcionários que incluiu indevidamente o número do PIS da demandante e que, assim que foi constatado o equívoco, providenciou a correção em abril de 2016. Aduziu, também, o não cabimento da indenização por dano moral pleiteada, pois se tratou de mero equívoco sem maiores danos à requerente, bem como que os lucros cessantes requeridos são indevidos, eis que não comprovados.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 2217830) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a ressarcir o valor de R$ 6.821,00 referente ao período de bloqueio do benefício (11/2015 a 02/2016 e 11/2016 a 02/2017). Determinou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

A parte ré interpôs recurso de apelação (ID 2217831). Nas razões recursais alega
ser indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, considerando que, assim que constatou o equívoco, prontamente o corrigiu. Sustenta que não restou comprovado o abalo sofrido pela autora e que, em caso de manutenção da condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz que os lucros cessantes não foram comprovados, sendo, assim, indevida a condenação ao ressarcimento dos valores estabelecidos na sentença combatida.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 2217832. Em resumo, rechaçou os argumentos da apelante e reafirmou os termos da inicial.

Em seguida, a autora interpôs recurso adesivo (ID 2217833) requerendo, em resumo, a majoração dos danos morais, pois entende que o valor fixado pelo juízo de piso não condiz com os danos sofridos pela autora.

É o breve relatório
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo da parte ré devidamente recolhido e preparo da autora dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pelos apelantes para reforma da sentença de mérito.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, alerto que este tópico apreciará ambos os recursos, considerando que se trata da mesma matéria, qual seja a indenização a título de danos morais, tanto se é devido quanto ao montante fixado.

O art. 186 do Código Civil estabelece da seguinte forma:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da inclusão do nome da autora como empregada da empresa ré, o que gerou consequências graves à vítima, visto que teve suspenso o pagamento do seguro-defeso e não teve outra fonte de rendimento.

Lembro que tal fato é incontestável, pois foi devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos e pela própria confissão da ré.

O ato por si só causa o dano e coloca a vítima em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, o ato ilícito praticado pela ré é incontestável, sendo, inclusive, confessado que a inclusão do nome da autora se deu em razão de erro de seu funcionário. Aliás, a retirada se deu somente após o término do período de defeso, ocasionando, assim, grandes prejuízos financeiros à autora, já que não aferiu renda no período e tampouco podia exercer sua atividade laboral.

Dessa forma, deve a demandada responder pelos danos causados à demandante.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte requerente, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável, devendo ser mantida a decisão neste ponto.

DOS LUCROS CESSANTES

Em relação aos valores que a parte autora deixou de auferir em razão da conduta da ré, entendo devida a reparação.

Conforme se constata da análise dos autos, a demandante deixou de receber os valores devidos relativos ao período de novembro de 2015 a fevereiro de 2016 e novembro de 2016 a fevereiro de 2017.

Os documentos de ID 2217825, pg. 26 – 34, comprovam o alegado pela autora. O simplório argumento da ré apelante de que não houve comprovação não merece acolhimento.

Em decorrência da inclusão indevida da autora no quadro empregatício da empresa ré, decorreu a suspensão do pagamento do seguro-defeso à demandante apelada, incorrendo, assim, em sérios prejuízos financeiros a esta, visto que deixou de auferir renda, considerando que não podia exercer a atividade laboral e tampouco pode receber o seguro que garante seu sustento em razão da conduta indevida da empresa demandada.

Assim, tendo reconhecido que cometeu ato ilícito, deve a ré/apelante reparar os danos causados, mormente no tocante à renda que a autora/apelada deixou de auferir no período de defeso da pesca.

O art. 927 do Código Civil dispõe o seguinte:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. ESSENCIALIDADE. ÔNUS DA PROVA ( CPC/1973, ART. 333, I; CPC/2015, ART. 373, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. 2. Não cabe ao réu, ora recorrente, requerer contra si prova pericial quanto aos lucros cessantes alegados pelo autor, porquanto essa providência cabe mesmo ao promovente, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973 ( CPC/2015, art. 373, I). Entender em sentido contrário seria admitir devesse o réu provar fato de interesse do autor. 3. Reconhecida, pelo eg. Tribunal de origem, a essencialidade da prova pericial requerida pelo interessado (o autor), mas indeferida na instância a quo, impunha-se a anulação do processo por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova pericial, sob o crivo do contraditório, para a efetiva comprovação dos alegados danos materiais sofridos, conforme fora pleiteado pelo autor, ora recorrido. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp: 1679420 MT 2015/0005540-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

A indenização é devida, eis que a parte autora ficou impedida de receber o seguro-defeso que, naquele momento, era sua única fonte de renda, visto que, repito, não poderia exercer a atividade laboral, haja vista que é pescadora.

Por fim, ressalto que a ré admitiu o erro e que sua conduta foi indevida, ocasionando prejuízos reais à autora.

Assim, nada mais justo e correto que, no período em que a parte restou impedida de receber o seguro-defeso, a empresa pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pela conduta praticada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTEPOSTOS
,
mantendo incólume os termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/12/2023